Tribunal: STF
Processo: Rcl 77129
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por RMZ Engenharia Ltda. e outros em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos da Ação Civil Pública nº 100641-47.2018.5.01.0281, que teria ofendido o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 725 da repercussão geral e na ADPF 324.



    Argumentam as reclamantes que a controvérsia jurídica teve origem antes do julgamento dos paradigmas, com a lavratura de auto de infração em 7.2.2017, por meio do qual o Auditor Fiscal da GRTE de Campos dos Goytacazes “reconhecia a nulidade dos contratos de prestação de serviços com as empresas terceirizadas, e, com fundamento na terceirização de atividades-fim, na Súmula 331 do Egr.º TST, e na coordenação e gerenciamento de obras, imputava à 1ª reclamante a condição de real empregadora – sendo designado por ‘Auto de Infração-Mãe” (eDOC 1, p. 4). 



    Relatam que “a GRTE de Campos dos Goytacazes passou a fiscalizar as empresas terceirizadas e, acaso constatada alguma contravenção aos preceitos trabalhistas, imputar a infração automaticamente à 1ª reclamante na condição de suposta real empregadora, por força do ‘Auto de Infração-Mãe’ e da suposta ‘terceirização em atividades-fim’, o que resultou em uma centena de autos lavrados em face da ora 1ª reclamante” (eDOC 1, p. 5).



    Aduzem que (eDOC 1, p. 6): 



    “o Ministério Público do Trabalho (MPT) ajuizou a Ação Civil Pública (ACP) autuada sob o número 0100641-47.2018.5.01.0281, em 15/06/2018, ou seja, antes do julgamento do Tema 725/RG, e, portanto, antes da nova redação da Súmula 331 do Egr.º TST, fundamentando-se na suposta “{...} terceirização irregular, com base na Súmula 331 do TST”, e requerendo a condenação solidárias das reclamantes em 106 obrigações de fazer e de não fazer, inclusive de “105. {...} abster-se de terceirizar a execução da sua atividade-fim {...}” e ao pagamento de uma “indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 900.000,00”.



    E, inobstante o Juízo a quo (1ª Vara do Trabalho de Campos dos Goytacazes/RJ) ter julgado improcedentes as mencionadas obrigações de fazer e de não fazer, a C. 1ª Turma do Egr.º Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT da 1ª Região) reformou a decisão de primeira instância para acolher os pedidos do MPT, inclusive no que toda a obrigação de não terceirizar suas atividades fins, apenas mantendo o quantum condenatório (R$300.000,00) estabelecido na sentença.”



    Pedem, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, em definitivo, “a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Campos dos Goytacazes/RJ, do acórdão proferido pela C. 1ª Turma do Egr.º TRT da 1ª Região, bem como dos julgados do Egr.º Tribunal Superior do Trabalho, na Ação Civil Pública autuada sob o número 100641-47.2018.5.01.0281, que se encontra em dissonância o entendimento consolidado no Plenário deste Egr.º Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 958252 e da ADPF 324 quanto à licitude da terceirização de toda e qualquer atividade meio ou fim, ou de qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, e constitui ofensa aos princípios da livre iniciativa (art. 1º, IV, e 170, caput), da livre concorrência (art. 170, IV), e da preservação da empresa (art. 170), previstos na Carta Magna, declarando-se a legitimidade das terceirizações contratadas pelas SPEs” (eDOC 1, p. 12-13).



    Em despacho de 25.03.2025, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDOC 42).



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDOC 46). 



    As informações foram prestadas (eDOC 48).



    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”



    Já no âmbito do RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), julgado em 30.08.2018, foi fixada a seguinte tese:



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    Ao apreciar os feitos em tela, a Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 



    A análise levada a efeito nesses casos circunscreveu-se às hipóteses de terceirização, explicada pelo Ministro Roberto Barroso em seu voto: “na terceirização, há duas relações bilaterais: a primeira, entre a empresa contratante e a empresa prestadora de serviços, uma relação de natureza civil; e a segunda, uma relação entre a empresa terceirizada e o empregado, está assim uma relação de natureza trabalhista. Portanto, não há uma relação trilateral, o que há são duas relações bilaterais.”



    No julgamento dos paradigmas rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu “exercício abusivo” poderia violar a dignidade do trabalhador, de modo que cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego.



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. 



    Por essa razão, nos casos de minha relatoria até agora examinados sobre essa temática, venho defendendo o descabimento da reclamação constitucional como instrumento apto a desconstituir vínculos reconhecidos pela Justiça do Trabalho quando essa justiça especializada verifica presentes indícios de fraude, para além dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT. A via da reclamação não permite a nova valoração de fatos e provas e tampouco a aplicação dos paradigmas para situações que não sejam estritamente condizentes com aquelas neles apreciadas.



    Mantenho minha convicção de que as diversas situações trazidas a exame deste Tribunal pela via estreita da Reclamação Constitucional, quando não estejam fundadas no reconhecimento de ilicitude da terceirização ou na indevida distinção entre atividade meio e atividade fim, mas sim na análise fática levada a efeito pela Justiça do Trabalho quando conclui pela configuração de eventual fraude, com consequente reconhecimento de vínculo laboral, não guardam a estrita aderência com os paradigmas invocados, requisito imprescindível à cognoscibilidade dessa espécie de ação.



    Nada obstante, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional tratada no ARE-RG 1.532.603, dando ensejo ao Tema nº 1389, no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    Fui vencido na compreensão quanto a não haver questão constitucional ou repercussão geral nos temas tratados naquele feito. A posição majoritária da Corte foi explicitada sob a seguinte ementa, de relatoria do Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.



    I. CASO DOS AUTOS 



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 



    2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 



    5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 



    6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 



    8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 



    9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 



    IV. DISPOSITIVO 



    10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.”



    Como consequência do reconhecimento da repercussão geral, em 14 de abril de 2025 o Ministro Relator proferiu decisão determinando a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas naqueles autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até seu julgamento definitivo. 



    Contudo, no presente caso, o Ministério Público do Trabalho ajuizou ação civil pública em face das reclamantes ante a expedição de mais de cem autos de infrações e o descumprimento de normas de legislação trabalhista, de saúde, de medicina e de segurança do trabalho.



    A autoridade reclamada, por sua vez, com fundamento no conjunto fático-probatório constante dos atos, reconheceu a prática reiterada de ilícitos, a existência de grupo econômico e a fraude na terceirização, justificando a concessão da tutela inibitória e a condenação solidária dos reclamantes, bem como concluiu que não se tratava de mera terceirização lícita, mas de intermediação ilícita de mão de obra, com pessoalidade e subordinação direta, desvirtuando o instituto da empreitada.



    Colho do ato reclamado (eDOC 33, p. 30-191):



    “Feitas essas considerações que considerei relevantes para melhor contextualização do tema, no caso em exame, ao contrário do entendimento adotado pelo juiz de primeiro grau na sentença, não detecto qualquer contradição entre a narrativa dos fatos dada pela inicial e os pedidos de condenação solidária das empresas que compõem o polo passivo da ação civil pública, em virtude da formação de grupo econômico (art. 2º, § 2º, da CLT), e também para que se abstenham de promover terceirizações ilícitas. Isto porque, o que restou apurado pelo órgão de fiscalização do trabalho, e que efetivamente constou dos autos de infração que instruíram a petição inicial, foi a prática adotada pela 1ª ré (RMZ ENGENHARIA LTDA.) de forjar a contratação de empresas terceirizadas para a execução de suas obras, mantendo, no entanto, os elementos de subordinação jurídica e pessoalidade em relação aos empregados terceirizados. Ocorre que, conceitualmente, o fenômeno a que doutrina e jurisprudência convencionaram denominar de terceirização, seja ela em atividade-fim ou atividade-meio, na acepção técnico-jurídica e em conformidade com as premissas firmadas pelo C. STF no julgamento de mérito da ADPF n° 324 e do RE n° 958.252, com repercussão geral reconhecida pela Tese nº 725, não se coaduna nem se compatibiliza com a existência de subordinação jurídica e pessoalidade entre o tomador dos serviços e o empregado terceirizado. Quando esses elementos se revelam, o que se tem, na prática, é a configuração de uma típica relação jurídica de emprego protegida pela legislação consolidada, na forma dos arts. 2º, 3º e 442, todos da CLT.



    Daí porque o MPT, com base nas informações obtidas in loco pelo auditor fiscal do trabalho e extraídas, a título meramente exemplificativo, dos autos de infração nº 21.218.864-0 e 21.142.598-2 (id's 401cf7f - Págs. 9/12 e c77fb14 - Págs. 78/79), reputou ilícita a suposta terceirização praticada pelas empresas que compõem o polo passivo desta ação, em especial sob o comando e a coordenação da 1ª ré, exatamente porque encetada com a finalidade sub-reptícia de sonegar impostos e direitos trabalhistas previstos pela legislação consolidada, provocando, por consequência, precarização das relações de trabalho. Senão vejamos:



    (...)



    Note-se que o modus operandi, isto é, a forma de atuar das rés revelou-se absolutamente idêntica nos dois canteiros de obras que foram objeto de fiscalização por parte da GRTE/Campos dos Goytacazes, tanto no empreendimento 'Maxime Residence' (Rua Dr. Pereira Nunes, 27, Campos dos Goytacazes/RJ) quanto no 'America Residence & Service' (Rua Tenente Coronel Cardoso, 1031, Parque Tamandaré, Campos dos Goytacazes/RJ), ambos de responsabilidade das empresas que figuram no polo passivo da ação.



    A propósito, confirmando os fatos apurados pelos órgãos de fiscalização, em sua contestação conjunta de id 86cef6a, as rés insistem em argumentar que a RMZ ENGENHARIA LTDA. atuou como "(...) mera contratada das SPE´s para a gestão dos demais contratos de empreitada e, portanto, não ser parte legitima para responder à ação fiscal" (penúltimo parágrafo de id 86cef6a - Pág. 12), mas, em seguida, acabaram admitindo que as multas aplicadas foram devidamente quitadas com recursos próprios da 1ª ré.



    Em outro trecho da defesa, as rés confessam que as 2ª (MAXIME RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - atual denominação de INTER-RMZ PEREIRA NUNES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.) e 5ª (INTER SINCO 28 DE MARÇO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.) rés "(...) realmente quitaram, com os saldos retidos dos contratos de empreitada, eventuais salários em atraso, verbas rescisórias e acordos trabalhistas, o que, no seu entender, demonstra a efetividade da fiscalização e do controle exercido sobre tais contratos" (id 86cef6a - Págs. 13/14).



    Na sequência, referindo-se à execução da obra no empreendimento 'America Residence & Service', a rés ainda admitiram a inidoneidade de uma das empresas contratadas, ressaltando que "(...) os sócios da E G de Almeida simplesmente abandonaram seus 07 (sete) empregados na obra, sem qualquer prévio aviso, deixaram de pagar salários aos mesmos e sumiram do dia para a noite".



    Confirmando a veracidade dos fatos apurados pela fiscalização do trabalho, durante a audiência administrativa de id 6396cc3, realizada no bojo do Inquérito Civil n° 000379.2014.01.003/4-302 - IC, o sócio da 1ª ré Ricardo Pereira da Rocha Menezes legal acabou confessando o seguinte:



    (...)



    Note-se que o sócio-administrador da RMZ Engenharia (1ª ré) esclareceu que o 'dono da obra' 'Maxime Residence' (Rua Dr. Pereira Nunes, 27, Campos dos Goytacazes/ RJ) era a INTER-RMZ PEREIRA NUNES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (2ª ré), mas acabou caindo em contradição ao afirmar que a referida empresa, embora constituída sob a forma de Sociedade de Propósito Específico (SPE), na verdade, não era "(...) especializada para realização dessas atividades, visto que atua como incorporadora/ investidora". Digo que caiu em contradição, porque a principal linha de defesa adotada pela contestação para eximir a responsabilidade das 2ª (MAXIME RESIDENCE) e 5ª (INTER SINCO 28) rés pelas inúmeras irregularidades apuradas durante as ações de fiscalização foi justamente o fato de não se tratar de empresas construtoras ou incorporadoras, hipótese expressamente ressalvada pela Orientação Jurisprudencial nº 191 da SBDI-1 do C. TST (confira-se id 86cef6a - Pág. 11).



    De quebra, o sócio Ricardo Pereira da Rocha Menezes da RMZ Engenharia ainda confessou a formação de grupo econômico ao revelar que "(...) a RMZ Incorporadora possui participação nesta SPE; que a empresa RMZ Incorporadora, a SPE e a Inter Rio compõem grupo econômico neste empreendimento específico". Portanto, houve confissão real quanto à existência de grupo econômico formado pelas 2ª (MAXIME RESIDENCE), 3ª (RMZ INCORPORADORA) e 4ª (INTER RIO INCORPORADORA) rés.



    Diante de todos esses fatos, o depoimento prestado pela testemunha das rés Tadeu Machado e Silva, engenheiro que atuou como gerente responsável pela obra do empreendimento American Residence Business, colhido durante a audiência de instrução de id d4f7e00 - Págs. 12/13, deve ser considerado com bastante reserva e, sozinho, não tem o condão de alterar a verdade dos fatos evidenciada pelas demais provas.



    Passando à análise dos estatutos sociais, a 14ª alteração do contrato social da 1ª ré (RMZ ENGENHARIA LTDA.) de id 0063c0a aponta a existência de empresa de cunho familiar, tendo como sócios RICARDO PEREIRA DA ROCHA MENEZES, JOÃO RICARDO MELO DA ROCHA MENEZES, RENATO MELO DA ROCHA MENEZES e SURÉIA REGINA DOS REIS CAMACHO DA ROCHA MENEZES.



    Já o contrato social da 2ª ré (MAXIME RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - atual denominação de INTER-RMZ PEREIRA NUNES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.) de id 66725e1 comprova que esta Sociedade de Propósito Específico (SPE) foi constituída para a execução do empreendimento imobiliário 'Maxime Residence', tendo como sócios as 3ª e 4ª rés, e diretores os senhores RICARDO PEREIRA DA ROCHA MENEZES e RENATO MELO DA ROCHA MENEZES (RMZ INCORPORADORA) e WALTER MELHEM FARES e JAIME MASSAGUER HIDALGO (INTER RIO INCORPORADORA).



    O contrato social da 3ª ré (RMZ INCORPORADORA LTDA.) de id ae4960a - Pág. 5, que tem como objetivo social a "(...) incorporação de imóveis próprios e empreendimentos imobiliários", também possui em seu quadro social os mesmos sócios diretores RICARDO PEREIRA DA ROCHA MENEZES e RENATO MELO DA ROCHA MENEZES. O endereço da empresa também coincide com a sede da 1ª ré (RMZ ENGENHARIA LTDA.).



    Por sua vez, o contrato social da 4ª ré (INTER RIO INCORPORADORA S.A.) de id c7e2440 - Pág. 4, que tem como objetivo social a "(...) compra e venda de imóveis de qualquer natureza, construção de imóveis destinados à venda; promoção e incorporação de empreendimentos imobiliários, próprios ou de terceiros, nestes últimos como incorporadora e mandatária; projetos imobiliários; desenvolvimento e implementação de estratégias de marketing relativas a empreendimentos imobiliários próprios e de terceiros; participações em outras sociedades como acionista ou quotista; desmembramentos e loteamento de terrenos", como visto, possui em seu quadro social os sócios diretores WALTER MELHEM FARES e JAIME MASSAGUER HIDALGO.



    Por fim, a 3ª alteração do contrato social da 5ª ré (INTER SINCO 28 DE MARÇO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.) de id d4102f3 - Pág. 2 comprova que esta Sociedade de Propósito Específico (SPE) foi constituída para a execução do empreendimento imobiliário 'America Residence & Service', tendo igualmente como sócios as 3ª e 4ª rés, e diretores RICARDO PEREIRA DA ROCHA MENEZES e RENATO MELO DA ROCHA MENEZES (RMZ INCORPORADORA) e WALTER MELHEM FARES e JAIME MASSAGUER HIDALGO (INTER RIO INCORPORADORA - retirou-se da sociedade e cedeu suas cotas sociais), além de mais duas outras empresas, SINCO INCORPORADORA e MOROCÓ DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO.



    Neste passo, embora a existência de sócios comuns ou a coincidência de sobrenomes indicativos de pessoas pertencentes à mesma linhagem familiar não signifique, necessariamente, que empresas diferentes formem grupo econômico, no caso dos autos, há farta prova documental a indicar que as empresas que compõem o polo passivo desta ação civil pública atuam no mesmo ramo de atividade empresarial, relacionada à construção civil de imóveis residenciais e comerciais e à incorporação imobiliária.



    Além disso, em que pese a justificativa constante do item 3 da peça de defesa id 86cef6a - Pág. 6, não passa despercebido o fato de as rés terem apresentado defesa conjunta, estando representadas por prepostos comuns (2ª, 4ª e 5ª rés; 1ª e 3ª rés), conforme cartas de preposição de id's id 0f4f021 e afeabbc, e assistidas em juízo pelo advogado HENRIQUE NOEL DA SILVA MORAES, OAB/RJ Nº 154.821 (id b06cc5c, d9547ca, 0d095b6 e 136315c), o mesmo subscreveu a peça de contestação.



    Por tais fundamentos, contrariamente ao que entendeu o juiz sentenciante, todas as evidências confluem para a conclusão de que restou plenamente comprovada a existência de grupo econômico formado pelas 5 (cinco) empresas que figuram no polo passivo da presente ação civil pública, sobretudo porque, como dito anteriormente, para a configuração de conglomerado empresarial, nos moldes do art. 2º, § 2º, da CLT, não se faz necessário que haja controle ou administração de uma empresa sobre outra. Basta a ingerência ou coordenação entre as empresas, seja em relação à estrutura societária interligada ou em relação à atividade econômica desenvolvida. E, no caso dos autos, ficaram comprovados tanto a coordenação de interesses em torno do exercício de uma mesma atividade econômica como a comunicação de sócios entre empresas de caráter eminentemente familiar e com objetivos comuns e afins.



    Portanto, as rés podem ser responsabilizadas solidariamente pelo pagamento dos créditos trabalhistas certificados nestes autos, nos termos do disposto no art. 2º, § 2º, da CLT.



    Não fossem suficientes tais evidências, o que as demais provas adunadas aos autos revelam e confirmam, em especial as provas produzidas no bojo do Inquérito Civil Público nº 000379.2014.01.003/2-302 (id 0a074aa) e do Procedimento Preparatório nº 000397.2017.01.003/3 (id cc9a989) - repito, não ilididas por prova em sentido contrário, já que as rés concentraram sua defesa na tese de que os ilícitos apurados foram cometidos apenas pelas empresas contratadas para a execução de suas obras (empreiteiras terceirizadas) - é que as práticas adotadas pelas rés desta ação civil pública retratam um padrão de atividade específico, uma conduta-padrão e homogênea, inerente a uma cultura empresarial disfuncional e avessa aos ditames da lei e à autoridade dos órgãos de fiscalização do trabalho, cuja concepção teve como único objetivo sonegar impostos e direitos trabalhistas previstos pela legislação consolidada.



    A propósito, o expediente ilegal e precarizante que serviu de fio condutor e caracterizou toda a atuação conjunta e concertada das empresas rés no desenvolvimento de suas atividades econômicas foi muito bem esclarecido pelo Ministério Público laboral na seguinte passagem da réplica de id 943d1fd - Págs. 9/13:



    (...)



    Portanto, estou convencido de que restou ampla e fartamente comprovada nos autos a prática nefasta, predatória e reiterada, adotada pela 1ª ré (RMZ ENGENHARIA LTDA.) em conluio fraudatório com as demais empresas integrantes do grupo econômico, consistente em forjar a criação de sociedades de propósito específico (SPE) de fachada e simular a celebração de instrumentos particulares de contrato de gerenciamento de obras de construção civil (id's c6b344b e 8b5eea5), com o objetivo imediato de prevenir, evitar, afastar ou excluir a responsabilidade trabalhista das empresas integrantes do conglomerado econômico, com amparo no entendimento consagrado pela OJ nº 191 da SBDI-1 do C. TST, e com o objetivo mediato, espúrio e sub-reptício de sonegar impostos e direitos trabalhistas previstos pela legislação consolidada, provocando, por consequência, precarização das relações de trabalho.



    Como decorrência lógica da fraude aqui reconhecida, impõe-se a condenação solidária de todas as empresas que figuram no polo passivo ao cumprimento de todas as obrigações de pagar, fazer e não fazer reconhecidas na presente ação civil pública.



    No que diz especificamente com o tema envolvendo a condenação solidária, apenas para que não se venha alegar omissão futuramente, há duas razões principais que a fundamentam e justificam: em primeiro lugar, porque é incontroversa a coordenação das condutas empresariais com vistas ao atingimento de um mesmo interesse e/ou objetivo econômico, autorizando, portanto, a condenação das empresas rés em caráter solidário, na forma do disposto no art. 2º, § 2º da C